Tribunal: TJDFT
Processo: 0729209-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. REMUNERAÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AMORTIZAÇÃO. PRINCIPAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O presente agravo versa sobre penhora parcial de proventos de aposentadoria para a satisfação de crédito na execução de nota promissória vencida.
2. Com o advento do novo Código de Processo Civil a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi mitigada e não pode ser utilizada para justificar o inadimplemento das obrigações do devedor, como ocorre no caso em apreço.
3. A penhora de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos do devedor mostra-se razoável diante do montante da dívida e não restou comprovado que a medida pudesse comprometer a subsistência do devedor ou de sua família.
4. No entanto, como a medida evitará a fluência do prazo de prescrição intercorrente, podendo eternizar o processo de execução até a morte do devedor, a adoção da interpretação exceptiva acerca do art. 833 do CPC deve ser acompanhada de previsão expressa de que os valores que serão penhorados destinar-se-ão integralmente à amortização do saldo devedor atualizado, com exclusão da incidência de juros moratórios, sob pena de adoção de medida mais gravosa do que as regras gerais ordinariamente previstas para a execução.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.